Tribunal: TJDFT
Processo: 0725075-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DESPACHO Em exame às razões recursais, verifica-se que a agravante repristinou matéria já decidida anteriormente e acobertada pela preclusão. Ante eventual óbice ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411